Tribunal: TJSP
Processo: 2195029-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão que rejeitou o pedido de arresto online de ativos financeiros da executada. Inconformismo do exequente.
Possibilidade de arresto dos bens do devedor não encontrado para citação. Inteligência do art. 830, §§, do CPC.
Decisão reformada. Recurso provido.